Tribunal: TJMT
Processo: 1021811-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021811-84. 2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Agravados: M.R.O.C, representada pela genitora Josenice Priscila da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.. 1038314-57.2021.8.11.0041 proposta por M.R.O.C, representada pela genitora Josenice Priscila da Silva , deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao plano de saúde que autorize ou custeie o tratamento da menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, sob pena de incidência de multa diária.
Aduz a agravante, em suma que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada a quo, pois, o tratamento pleiteado não possui previsão legal e contratual de cobertura, não constando no rol de procedimentos da ANS.
Diz que possui profissionais capacitados na rede credenciada para o fornecimento de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, e quanto ao tratamento de psicoterapia, fonoaudiologia e a metodologia de integração sensorial - ABA, não possui obrigação legal em custear, porque não possui obrigação de arcar com custo de tratamento não previsto no rol da ANS, além de que são terapias de alto custo, que não apresenta resultados satisfatórios em comparação aos métodos tradicionais cientificamente comprovados.
Sustenta a ausência do periculum in mora , porque os métodos pretendidos pela agravada – terapia ocupacional ABA, psicologia e fonoaudiologia, são classificados como de caráter eletivo.
Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a necessidade de revogação da tutela concedida, em razão da irreversibilidade da medida, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Cuidam-se os autos originários de ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta objetivando a título de tutela de urgência, seja determinado ao plano de saúde que autorize e/ou custeie o tratamento multidisciplinar indicado pela médica assistente, sem limitação de sessões a menor M.R.O.C, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.
A togada a quo, concedeu a tutela provisória pleiteada para determinar à entidade de saúde que preste a assistência reclamada, autorizando ou custeando o tratamento indicado, sob pena de pagamento de astreints.
Insurge-se a agravante, sustentando a inexistência de previsão legal e contratual de cobertura do tratamento , não constando no rol de procedimentos da ANS.
Ab initio, antes de verificar se estão presentes os requisitos da tutela recursal, faz-se necessário analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o § único, do art. 995 do CPC/15, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que, a alegada ausência de cobertura contratual e legal não pode sobrepor à necessidade urgente de intervenção imediata e intensiva considerando as condições clínicas doa menor, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista Severo (TEA), que requer tratamento com equipe multiprofissional especializada em fonoaudiologia ABA, terapia ocupacional, e psicologia ABA, para obter atividades cognitivas essenciais ao seu desenvolvimento, e o palpável risco à saúde (prejuízo significativo no seu funcionamento social) com a recusa do fornecimento dos tratamentos receitados.
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente, porquanto a medida é plenamente reversível, o mesmo não se verificando em relação à suspensão do tratamento que pode acarretar prejuízos ao desenvolvimento do infante.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar de questão afeta à saúde da menor, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator